Tribunal: STF
Processo: Rcl 27049
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-21
Data de publicação: 2017-11-21

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na reclamação. Reclamação contra decisão proferida no RE nº 718.874/RS-RG. Alegada violação do entendimento firmado nos RE nºs 363.852/MG e 596.177/RS-RG e na ADI nº 4.071/DF. Inadmissibilidade de reclamação contra decisão do STF. Competência do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. É inadmissível a reclamação proposta contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado da Suprema Corte.



    2. A eficácia vinculante de precedente da Suprema Corte se opera relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário (art. 102, § 3º e art. 103-A, caput, ambos da CF/88), os quais, na sistemática da repercussão geral, têm a competência para, em casos idênticos, procederem à concretização da norma de interpretação constitucional exarada pelo STF no representativo da controvérsia, com vistas à racionalização do sistema de Justiça.



    3. As decisões proferidas no RE nº 596.177/RS ou na ADI nº 4.071/DF não vinculam esta Suprema Corte na análise do RE nº 718.874/RS-RG e, portanto, não obstam ou tornam ilegítimo o exercício da competência jurisdicional do STF firmada no sentido da necessidade de revisitação, na sistemática da repercussão geral, da temática constitucional relacionada com a contribuição social do empregador rural pessoa física, tendo em vista a superveniente edição da Emenda Constitucional nº 20/1998.



    4. Agravo regimental não provido.